Tribunal: STF
Processo: ARE 1557708
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso de apelação interposto por MONIELEN REGINA PEREIRA (Doc. 857).



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 594 dias-multa, por ter infringido o art. 2º, caput, e § 4º, I, da Lei nº 12.850/13 e o art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do caput do art. 69 do Código Penal (Doc. 673).



    O TJSP negou provimento ao seu apelo defensivo (Doc. 857)



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 879).



    Inconformada, a defesa da parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade do art. 5º, LVII da Constituição Federal (Doc. 873).



    Nas razões recursais, aduz que “[e]m nenhum momento da instrução processual ficou claro que a recorrente estava envolvida com o submundo do tráfico de drogas, ou que a mesma integrava suposta organização criminosa” (Doc. 873, fl. 7).



    Enfatiza que “nenhum material entorpecente foi apreendido na posse da mesma, não podendo assim, provar, efetivamente sua ligação com o tráfico ilícito de drogas, haja vista que nada de ilícito foi encontrado consigo” (Doc. 873, fl. 7).



    Sustenta que “existem apenas suposições e conclusões sem qualquer prova material, incluindo a recorrente em uma organização criminosa sem qualquer comprovação de recebimento de ordem hierárquica, ou ao menos de qual era de fato sua tarefa dentro da hipotética organização”(Doc. 873, fl. 7).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “declarar a absolvição da recorrente dos delitos previstos nos art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. VI, ambos da lei 11.343/06 e art. 2º, § 4º, I, da lei 12.850/2013, fazendo imperar assim o fundamento esculpido no artigo 5ª, inciso LVII, da Constituição Federal”(Doc. 873, fl. 8).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, se manifestou pelo “NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO” (Doc. 891, fl. 10).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa, além disso entendeu que incidem ao caso as Súmulas 279 e 284/STF (Doc. 901).



    No Agravo direcionado a esta CORTE, a parte recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados (Doc. 908).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 871), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 900). Houve a interposição de Agravo (Doc. 906), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 954). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 1.062).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 873, fls. 4-6):



    DA REPERCUSSÃO GERAL:



     Antes de passar aos fundamentos da presente peça recursal, há que se destacar, de início, o caráter de repercussão geral da matéria em debate. 



    [...]



    Dessa forma, insurge-se a recorrente contra decisão do Tribunal a quo que afronta gravemente direitos fundamentais, conforme já pontuamos. 



    Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria, tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais de primeira geração, asseguradoras dos direitos individuais perante o Estado, bem como indispensáveis limitadores ao poder punitivo que ostenta. Sendo assim, não resta dúvidas acerca da necessidade de sua aplicabilidade a cada caso concreto levado ao Poder Judiciário. 



    Do contrário, a insegurança jurídica que se desenha quando afrontado tal princípio causaria danos irreparáveis nas vidas dos acusados e de seus familiares. 



    O não recebimento e conhecimento deste apelo extraordinário trariam grande prejuízo não só a recorrente, mas também a todos que possam vir a ser atingidos por decisão respaldada em tamanha insegurança jurídica.



    Por fim, sendo o caso em comento de relevante repercussão social e jurídica, ultrapassa os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, pelo que a recorrente roga que seja o presente Recurso Extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que o v. acórdão recorrido seja reformado, pelas razões abaixo deduzida.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o TJSP rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação da ré com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 857, fls. 12-41): 



    MONIELEN REGINA PEREIRA amásia de JAM ALVES, sendo auxiliar direta dele. Em várias das conversas recebe orientações dele para buscar JANAÍNA em locais determinados (esta havia ido buscar drogas e em seguida, auxiliava ela a distribuir drogas nas “biqueiras”. Outras vezes JAM solicitava para se dirigir até determinada “biqueira” para ver quem estava ou não “trabalhando” (traficando). Muitas foram as conversas monitoradas que falam sobre o chefe da organização “homem, patrão, bomba, vizinho”. Foram monitoradas ainda conversas dela com JAM, CLEUSA e JANAÍNA com conotações indicativas de tráfico de drogas e tinha função específica de auxiliar direta de JAM. Cumpridos mandados de prisão temporária em 25 de setembro de 2020, e de busca domiciliar em sua residência, nada de ilícito foi encontrado, somente foi apreendido na ocasião seu aparelho de telefone celular. Presa, portanto, em razão do decreto de prisão temporária, encontra-se presa Cadeia Pública de Nhandeara e, em seu interrogatório, manifestou que somente falaria em juízo.



    [...]



    A residência de CLEUSA e VANDERLEI alcunhado “Delei” também era utilizada para armazenar droga (Resenhas 23 e 34 P.I.J. Resenhas21 e 23 P.I.C.), inclusive, no dia 24/06/2020, “Delei” vendeu seis porções de cocaína para uma mulher de Icém, certo que tais porções estavam escondidas na casa do casal, próximas ao guarda-roupas (Resenha 23 P.I.C.). Os denunciados JAM (Resenha 38, 56,95 e 96P.I.J. Resenha 12 P.I.C.), JANAÍNA (Resenha 11 P.I.C. Resenha 30 P.I.C.), CLEUSA (Resenha29 P.I.J.-Resenhas12e21P.I.C.), HEIRILENE alcunhada Leninha (Resenha 35 P.I.J.), VANDERLEI alcunhado “Delei” (Resenha 55 P.I.J Resenha 13, 20P.I.C.), o adolescente infrator Efrain alcunhado Oreia, DÊNIS (Resenha 66P.I.J. Resenha 24 P.I.C.) e MONIELEN (Resenhas 30 e31 P.I.J.) também realizavam a função de “olheiros”, eis que também avisavam quem estava no ponto de tráfico ou ingressando com droga no Bairro João Paulo II sobre a eventual chegada de policiais no bairro.



    [...]



    Ainda no dia 22/07/2020, às 15h33, JAM liga para CLEUSA, fala que está tentando falar com MARCOS VINÍCIUS e com JANAÍNA, todavia não está conseguindo, conforme os trechos: “Tentando falar com o Bomba, mas não consigo”, “Então. Aí, como é que faz? Janaína não sei que ela arruma que ela não fica com o telefone no jeito!”(Resenha 92 P.I.J.); às 16h28, JAM liga para MONIELEN e pergunta se ela tem o número da Diane e comenta que está estranho, pois JANAÍNA, MARCOS VINICIUS E WANDERSON Pará não respondem, conforme os trechos: “Tem o número da Diana”,“Não, porque a Janaína até agora nada, ninguém responde, faz é tempo. Tá estranho.”(Resenha 93 P.I.J.);



    [...]



    A materialidade dos crimes está demonstrada pelas conversas telefônicas interceptadas e diligências veladas, acostados nos apensos nº 1505061-82.2020.8.26.0576 e nº 1503193-69.2020.8.26.0576, assim como pelas demais provas acostadas aos autos, inclusive oral. O conteúdo das interceptações telefônicas será demonstrado no decorrer da análise das provas, como se verá.



    [...]



    Para a ré MONIELEN as resenhas 01, 04, 06/11, 19, 27, 30, 67, 77, 82, 93 e 96, acostadas às fls. 61/162; bem como as resenhas 07/09, 26, 32/34, juntadas às fls. 163/194; e a resenha 01, constante às fls. 195/196, todas do apenso nº 1505061-82.2020.8.26.0576, que indicam diálogos relativos à prática do comércio ilícito por tal acusada, em comparsaria com os demais corréus. Tais interceptações telefônicas apontam, ainda, atuar Monielen como “olheira” da organização, sendo responsável por comunicar aproximação de viaturas nos pontos de tráfico, conforme resenhas 30/31 (fls. 94/95). (grifei)



    [...]



    Monielen auxiliava o amásio Jam Alves, deste recebendo orientações para o transporte da droga e o monitoramento dos pontos de comércio ilícito.



    [...]



    Como se vê, as provas são robustas e não deixam dúvidas acerca da responsabilidade dos acusados pelos crimes pelos quais estão sendo acusados, comprovada a estrutura organizada, hierarquizada e disciplinada da organização, cujos membros seguiam rigorosamente as regras. 



    Observa-se que foi apreendida elevada quantidade de drogas juntamente com o acusado Marcos (Ação Penal nº 1500990-88.2020.8.26.0559), e foi anterior ao término das investigações indicadas nestes autos. 



    De modo que a não apreensão de entorpecentes não afasta a materialidade do crime de tráfico, mesmo porque o crime possui vários núcleos (ações descritas no artigo 33 da Lei de drogas), como já destacado anteriormente. Inviável, assim, a absolvição por fragilidade de provas. De modo que a condenação dos acusados era de rigor e fica mantida



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação da recorrente pela prática dos crime de tráfico de drogas e organização criminosa.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pela defesa do agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 150/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.551.702 AgR, Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27/6/2025)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.452.687 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/12/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente